Tribunal: TJMT
Processo: 18182-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597275-2 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80181824820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80181824820198110001
Requerente: DAFNIS MIRANDA BRAGA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: DAFNIS MIRANDA BRAGA
Conta Judicial 2400107101776
Valor: R$ 6.667,91 (seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos)
Autorizado: DAFNIS MIRANDA BRAGA
CPF/CNPJ: 940.703.691-04
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta DAFNIS MIRANDA BRAGA
CPF/CNPJ Titular Conta 940.703.691-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1109910 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912597 1/1